Tribunal: STF
Processo: HC 263569
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação com trânsito em julgado. Nulidades. Alegada ausência de intimação pessoal da sentença condenatória. Réu solto. Intimação do paciente e do patrono. Ilegalidade da abordagem policial e aplicação da minorante de pena. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição 152.269/2025 (evento 13).



    Em 21.10.2025, a Defesa opôs embargos de declaração da decisão em que negado seguimento ao habeas corpus. Para tanto, por intermédio da referida petição, apontou a existência de erro material no relatório do ato hostilizado por constar referência ao crime de estupro de vulnerável.



    De fato, extrai-se dos autos que o Paciente objetiva revisar condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 8, fls. 46-55). 



    No exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que negado seguimento ao habeas corpus. Contudo, quanto ao mérito, mantenho a decisão das instâncias anteriores pelos fundamentos que seguem.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ederson Vieira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 910621/SP (evento 5).



    O Paciente foi condenado à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 8, fls. 46-55). 



     



    No presente writ, a Defesa alega a necessidade de superação da Súmula 691/STF. Aduz violação ao contraditório e à ampla defesa. Aponta a ocorrência de nulidade absoluta, ao argumento de que a intimação da sentença condenatória deve ser pessoal quando o réu não estiver preso e, no caso, “não há registro de manifestação [do paciente] quanto à vontade de recorrer, nem renúncia formal, configurando deficiência de defesa e violação ao art. 5º, LV, da CF”. Afirma que a ausência de apelação por inércia da defesa constitui nulidade absoluta. Argumenta a ilegalidade da abordagem policial realizada e necessidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.434/06. Requer, liminarmente, o restabelecimento do prazo recursal para interposição de apelação em favor do paciente (reabertura do prazo) e suspensão dos efeitos até o julgamento do writ. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para: a) reconhecer a nulidade do trânsito em julgado por cerceamento de defesa (inércia atribuível à defesa anterior sem renúncia formal), restituindo-se o prazo para apelação; b) subsidiariamente, requer a reforma da sentença quanto à dosimetria para aplicação da minorante do art. 33, §4º; c) declarar a ilicitude/afastar as provas obtidas em abordagem sem fundada suspeita, com as repercussões que se fizerem necessárias (eventual absolvição ou absolvição parcial).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato coator (evento 5): 



    “DIREITO  PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.  SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO DA  DEFESA E DO RÉU EM AUDIÊNCIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA CORTE SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Tanto o réu quanto sua Defesa constituída foram devidamente intimados da sentença condenatória em audiência, com ciência inequívoca do prazo recursal, que transcorreu in albis. 



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da desnecessidade de intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória. Precedentes. 



    3. As alegações referentes à deficiência de defesa pela não interposição de recurso, à ilegalidade da abordagem policial e à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não foram examinadas pelo Tribunal de origem, o que impede sua análise direta por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Superior Tribunal de Justiça repeliu o pleito de declaração de nulidade ante a ausência de intimação pessoal da sentença condenatória, tendo em vista que (evento 5):



    “(...)



    Não assiste razão ao agravante. No caso, a decisão agravada adotou a seguinte fundamentação:



    Conforme registrado pelo acórdão recorrido, tanto o réu como a defesa foram intimados da sentença condenatória em audiência, destacando-se que o Paciente obteve o direito de recorrer em liberdade na sentença. Confira-se (fls. 355-356):



    De fato, o ora paciente Ederson Vieira e sua Defesa constituída foram intimados da sentença que o condenou ao cumprimento de pena privativa de liberdade e pena pecuniária, sendo ambos devidamente informados do prazo para recorrer, em audiência (termo de audiência de folhas 239/240 da origem), pois:



    - o réu e sua defensora constituída estavam presentes;



    - as testemunhas e o réu foram ouvidos, e as duas partes apresentaram "oralmente as alegações finais"; 



    - constou que "Segue sentença em separado, publicada em audiência, saindo os presentes intimados. O réu tomou ciência da sentença proferida"; 



    - foi dito pelo Magistrado que "Aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de recurso pelas partes, certificando-se. Após, tornem conclusos para novas deliberações. Publicada em audiência, saem os presentes intimados, devendo o Cartório tomar as providências necessárias ao cumprimento desta deliberação. E para constar lavrei o presente termo, assinado digitalmente pelo MM. Juiz nos termos do artigo 25 da Resolução n.º 185 do CNJ. NADA MAIS".



    Ora, com a devida vênia, tanto o réu como sua Defesa foram, à época, devidamente intimados da sentença, também com efetiva ciência do prazo para apelar (folhas 239/240 da origem). E decorrido esse prazo in albis, foi certificado o efetivo trânsito em julgado para ambas as partes (certidões de folhas 261 e 262 da origem). O inegável é que o prazo recursal transcorreu sem que a defesa constituída efetivamente se manifestasse; ou seja, o prazo para apelar passou. 



    Assim, nenhuma nulidade se observa na certidão processual relativa ao trânsito em julgado para o réu e sua defesa. Outrossim, ad argumentandum, lembramos que o ora paciente obteve a liberdade processual em sentença, em 05 de setembro de 2023 (folhas 228/240 dos autos principais). E nessas condições réu solto, já se decidiu inclusive no Egrégio Supremo Tribunal Federal: [...]



    Não se verifica, assim, qualquer ilegalidade, seja porque tanto a defesa quanto o réu foram devidamente intimados em audiência da sentença condenatória, seja porque, segundo a jurisprudência desta Corte, não há necessidade de intimação pessoal do réu solto da sentença condenatória (AgRg no AR Esp n. 2.699.849/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025; AgRg no RHC n. 205.626/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado  em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024).



    Quanto às alegações referentes à deficiência de defesa pela não interposição de recurso, à ilegalidade da abordagem policial e à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, observa-se que o Tribunal de origem não as examinou, limitando-se a consignar que



    no tocante as matérias relativas ao mérito da condenação abordagem policial e aplicação do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 entendo ser cabível, a esta altura, uma rescisória criminal (RJDTACRIMSP 12/180; RT 760/623), pois a análise dos argumentos defensivos demandaria revolvimento da matéria fática, incabível em sede de Habeas Corpus (fls. 357-358)



    Assim, o conhecimento dessas questões diretamente por esta Corte Superior configuraria indevida supressão de instância.



    Assim, não tendo a parte recorrente agregado novos fundamentos que justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão monocrática, ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nessa linha, não há que se falar em nulidade do trânsito em julgado por vício na intimação do paciente e de sua defensora, tampouco em cerceamento de defesa, porquanto, consoante ressaltado pelo ato dito coator, “tanto a defesa quanto o réu foram devidamente intimados em audiência da sentença condenatória, seja porque, segundo a jurisprudência desta Corte, não há necessidade de intimação pessoal do réu solto da sentença condenatória”. 



     Nesse prisma, destaco a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que, a teor do art. 392, II, do CPP, ‘O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: em ‘se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído’ (RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).” (HC n. 179.553-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020); ‘Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença condenatória, sendo suficiente a do representante processual’ (HC 185.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.10.2020); ‘Sentença condenatória. Ausência de intimação pessoal. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado’ (ARE 1.146.403/SP-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes); e ‘O art. 392, II, do CPP, preceitua que, tratando-se de réu que responde a ação penal em liberdade, basta sua intimação ou a de seu defensor constituído para que se considere válida a cientificação da sentença condenatória, assim não há como reputar inválida ou nula intimação mediante a qual, respeitando-se a respectiva lei de regência, é dada ciência da sentença apenas ao patrono do réu’ (HC 192.612, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.8.2021); “Intimação pessoal do réu, desnecessidade nos termos do artigo 392, inciso II, do Código Processual Penal.’. (HC 144.735-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2018).



    Além disso, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes, necessário o revolvimento da matéria fática, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus.



    Por fim, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016).



    Em acréscimo, ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva acerca da ilegalidade da abordagem policial e da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que não foram apreciadas pelo Tribunal de origem. 



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Casa, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente